Tribunal: TJDFT
Processo: 0711407-91.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO. FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1.A falta de citação enseja a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.
2.Ante o princípio da razoável duração do processo, é inadmissível o trâmite processual por demasiado período, sem que a parte demandada sequer seja citada.
3.Apelo não provido.